Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739200-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONÇALVES RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA E CORTE NO FORNECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. INOCORRÊNCIA RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público de fornecimento de água e a suspensão dos serviços decorrente da inadimplência do consumidor, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O art. 121, §5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 5. Na hipótese, não há qualquer informação – ou sequer alegação – no sentido de que o Autor tenha efetuado o pagamento das faturas recentes. Em verdade, resta incontroverso nos autos a inadimplência do Apelante desde setembro de 2017. 6. Observado o disposto no art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA, inexiste qualquer ilegalidade ou afronta às disposições legais aplicáveis à hipótese no corte do fornecimento de água ao usuário inadimplente. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 39 e 84, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que nos meses de março a setembro de 2021 a recorrida faturou o consumo de água, referente à unidade situada no SHIN QL 05, Conjunto 03, Casa 04, Brasília/DF, em valores que variariam entre R$ 1.151,82 (mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) e R$ 1.852,91 (mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), importes que superam em muito o consumo real, inexistindo indicativo de vazamento ou outra circunstância que pudesse justificar o exorbitante faturamento. Acrescenta que essa injustificada elevação da medição aconteceu desde setembro de 2017, fato que inclusive motivou o ajuizamento de outras ações pelo Requerente contra a CAESB questionando os valores de faturas antecedentes. Sustenta que a irregularidade na cobrança pode ser aferida pela análise do histórico de consumo na unidade, a evidenciar a disparidade dos valores aferidos entre março e setembro de 2021 em comparação com a média de consumo. Defende se tratar de cobrança indevida, pois desprovida de lastro causal, pugnando pela revisão das referidas faturas, a fim de que sejam limitadas à média do consumo regular, além da retomada do fornecimento de água e condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Pleiteia a concessão de tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 39 e 84, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: No tocante à regularidade das aferições e, por conseguinte, das cobranças, a r. sentença (ID 39121377) apreciou a controvérsia de forma adequada e está bem fundamentada, motivo pelo qual passo a adotá-la como razões de decidir: “Conforme pontuado, cuida-se de demanda em que o requerente postula, precipuamente, a revisão de faturas de consumo de água, em razão de alegada inadequação do cômputo. Em resistência, a requerida afirma não se verificar falha na prestação dos seus serviços, rechaçando a inadequação no faturamento, tendo postulado, em reconvenção, a condenação da parte adversa ao pagamento das faturas em aberto. Examinada a pretensão autoral, tenho que não comporta acolhida. Conforme se depreende do boletim de aferição, acostado pela requerida em ID 110629272, o hidrômetro (A14B950874) instalado na unidade imobiliária de responsabilidade do autor, por meio do qual teria sido apurado o consumo questionado, teria, em análise técnica, apresentado parâmetros regulares de funcionamento, não indicando anomalia que eventualmente pudesse resultar no cômputo do consumo em desacordo com aquele efetivamente verificado. Tal conclusão, embora tenha sido alcançada em exame realizado pelo corpo técnico da fornecedora requerida, restou confirmada por perícia judicial, realizada no curso da ação de no 0706987-58.2018.8.07.0018, movida, com objeto similar, perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual teria concluído que o mesmo hidrômetro se apresentaria em condições adequadas de funcionamento (ID 110629260 – pág. 18). Não menos relevante o fato de que, conforme concluiu aquele laudo de perícia judicial (ID 110629262 – págs. 19/20), haveria indícios de vazamentos nas instalações hidráulicas atendidas diretamente pela rede da CAESB e relativas às áreas de lazer do imóvel, o fato da rede de esgoto da pia não estar interligada à rede da CAESB constitui não conformidade e a distorção constatada pelo requerente estaria relacionada à presença de vazamento na rede hidráulica. A perícia judicial, portanto, aferiu que, de fato, as instalações hidráulicas do imóvel apresentariam defeitos e inadequações que resultariam em um maior consumo de água. Conforme afirma a requerida, cujos atos ostentam presunção de veracidade e de legitimidade própria daqueles praticados pelas concessionárias de serviços públicos, e confirmam tais elementos probatórios, não teria sido detectada a ocorrência de quaisquer distúrbios nos hidrômetros, hábeis a determinar uma leitura inadequada do consumo. Tem-se, assim, que a prestadora requerida veio a se desincumbir do ônus probatório que a ela restou atribuído, nos termos da decisão de ID 125655359, coligindo aos autos subsídios informativos idôneos e hábeis a demonstrar que o consumo excessivo questionado não resultaria de falha na prestação dos seus serviços.” Registre-se que, conforme histórico de leitura acostado ao feito (ID 39121316), no período de 7 (sete) meses ora questionado, em apenas 2 (dois) meses – agosto e setembro de 2021 – o consumo medido foi superior à média. Ademais, analisando o consumo médio do referido pedido, verifica-se ser inferior ao consumo aferido durante o ano de 2020. Com efeito, o art. 121, § 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA veda “a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”. Inexiste dúvida no sentido de que a concessionária de água pode suspender o fornecimento dos serviços em razão da inadimplência dos últimos 120 (cento e vinte) dias de fatura, de acordo com o disposto no art. 121, §5o, da Resolução no14/2011 da ADASA. Destaque-se haver precedentes desta eg. Corte de Justiça, aos quais me filio, que admitem o restabelecimento do serviço após o pagamento das parcelas mais recentes inadimplidas, mesmo depois da interrupção do serviço e da manutenção da inadimplência em relação às faturas que excedem os 120 (cento e vinte) dias anteriores ao corte. Todavia, na hipótese, não há qualquer informação – ou sequer alegação – no sentido de que o Autor tenha efetuado o pagamento das faturas recentes. Em verdade, resta incontroverso nos autos a inadimplência do Apelante desde setembro de 2017. Nesse contexto, não se pode olvidar que, muito embora se trate de serviço essencial, o inadimplemento contumaz é patente e não pode ser desprezado. Assim, observado o disposto no art. 121, § 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA, inexiste qualquer ilegalidade ou afronta às disposições legais aplicáveis à hipótese no corte do fornecimento de água ao usuário inadimplente. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: ....... Logo, inexiste qualquer irregularidade no ato de suspensão do serviço pela Apelada, em vista de dívida atual do consumidor, razão pela qual não merece reparos a sentença ( ID 42018254). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023